Tribunal: TJPA
Processo: 0868761-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868761-53.2023.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: ANA KAROLYNE SANTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. A autora interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de citação da ré, com base no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo). Alega que a extinção deveria ter se dado por abandono da causa (art. 485, III, CPC), o que exigiria prévia intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de citação (art. 485, IV, CPC), foi correta, mesmo sem intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito. Discute-se a necessidade de intimação pessoal prévia da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A falta de citação configura ausência de pressupostos processuais. A autora foi intimada para providenciar a citação (art. 240, §2º, CPC), mas manteve-se inerte. A extinção do processo, nessa hipótese, dispensa intimação pessoal. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO:

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 240, §2º, CPC; Art. 485, III e IV, CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, STJ; AgRg no REsp n. 1.302.160/DF, STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação Monitória movida contra ANA KAROLYNE SANTOS DOS SANTOS.

O juízo a quo sentenciou a demanda nos seguintes termos:

De acordo com o disposto no Artigo 240, §1º do Código de Processo Civil, o autor possui 10 (dez) dias para promover a citação válida do demandado, adotando todas as providências necessárias para viabilizar a citação.

Com efeito, transcorrido prazo para manifestação sem providência da parte ré, percebe-se que o escopo do processo não atingiu sua finalidade, uma vez que o réu não foi citado.

Desse modo, constata-se nos autos a falta de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação válida. [...]

Ex positis, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que deu causa a extinção do presente processo, na forma do art. 82 e seguintes do CPC

Insurgindo-se contra o decisum, a parte autora alega que a sentença é teratológica, pois a fundamentação para a extinção não seria cabível. Sustenta que o correto seria a extinção por abandono da causa (art. 485, III, CPC), o que exige intimação pessoal prévia, que não ocorreu. Alega ainda que o insucesso de uma única tentativa de citação não configura ausência de pressuposto processual.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para que seja anulada a sentença.

Sem contrarrazões (ID 22779992).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2.

Razões recursais:

A questão central em exame neste processo é se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressupostos processuais - citação válida), foi correta, considerando que houve apenas uma tentativa frustrada de citação antes da sentença e que a autora não foi pessoalmente intimada para dar andamento ao feito ou manifestar interesse em prosseguir na ação.

A Apelante defende que a extinção, na verdade, deveria ter se dado com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa), o que exige a intimação pessoal prévia da parte. Em síntese, busca a reforma da sentença aduzindo a impossibilidade de extinção da ação ante a ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito.

Contudo, estou convencido de que o recurso não merece acolhimento. Passo a fundamentar.

Compulsando os autos, verifico que a parte ré não foi citada, tendo sido devolvida a carta postal com o motivo “desconhecido” no aviso de recebimento - AR (ID 22779978).

Diante disso, em 29/01/2024 a Autora foi intimada para que se manifestasse acerca do AR juntado aos autos e, caso tivesse interesse na renovação da diligência, que atualizasse o endereço da requerida (ID 22779979).

No entanto, a diligência nunca foi cumprida pela requerente até junho do presente ano quando prolatada a sentença extintiva, ultrapassando em muito o prazo determinado pelo §2° do art. 240 do CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação [...]”.

Por fim, é importante destacar o posicionamento da Corte Superior em processos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPEC IAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).

3. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, e não por abandono de causa. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.302.160/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 18/2/2016.)

Nesse sentido, considerando que a falta de citação da ré no caso concreto configura a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, entendo cabível a extinção sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, dispensando-se a prévia intimação pessoal da autora.

Portanto, mantenho a sentença vergastada em todos seus termos.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço da apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença apelada em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025